Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-35.2020.8.11.0039
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Embargos de Declaração: 1001387-35.2020.8.11.0039
Embargante: BANCO FICSA S/A.
Embargado: ROSANGELA FRANCA ELIAS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/08/2021
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO PRECÁRIA (LIMINAR) QUE É DECORRÊNCIA LÓGICA. POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO. CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Como cediço, improcedente a demanda ou extinto o processo sem julgamento de mérito, a liminar, em razão de sua natureza precária, fica automaticamente revogada, ainda que silente a sentença a respeito.
2. Embargos de Declaração conhecido e provido apenas para prestar esclarecimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001387-35.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), ROSANGELA FRANCA ELIAS - CPF: 488.656.051-20 (RECORRIDO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021